Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723402-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO DE LIMA CORDEIRO FILHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de nulidade e resolução de contrato e de transferências bancárias e de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por JOÃO DE LIMA CORDEIRO FILHO em face do ora agravante, diante da informação de descumprimento da tutela antecipada, determinou a intimação do requerido para que procedesse ao efetivo cumprimento da tutela, com a suspensão das cobranças e restabelecimento do serviço contratado, sob pena de majoração da multa já fixada. Em suas razões recursais, afirma o agravante que demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer, mas esse não foi o entendimento da Juízo que determinou novamente o cumprimento sob pena de majoração da multa. Tece considerações a respeito do descabimento de aplicação de multa maior que a condenação principal, sob pena de violação à proporcionalidade e razoabilidade, além de contrária ao entendimento jurisprudencial já pacificado. Discorre sobre a natureza e finalidade das astreintes e insiste na comprovação de cumprimento da determinação judicial. Salienta a necessidade de se discutir o valor da multa estabelecido, uma vez que o excesso pode ser constatado de plano, impondo-se o seu afastamento integral ou, ao menos, sua adequação para um valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ante a presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano, para obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão impugnada, para afastar a aplicação da multa ou, não sendo esse o entendimento, para reduzi-la para valor proporcional e razoável. Preparo regular (ID 60046239 e 60046241). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a instituição financeira agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, até o julgamento do presente agravo, com fundamento na demonstração da probabilidade do direito e no perigo de dano, esse decorrente da possibilidade de restar prejudicado o objeto do recurso, a qualquer momento. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os necessários requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A decisão impugnada se encontra assim fundamentada, verbis: Informa o autor aos ID's 191781673 e 195396862 o descumprimento da tutela antecipada, a requerer a aplicação da multa anteriormente fixada. Por sua vez, o demandado informa que procedeu com o seu efetivo cumprimento (ID 194533627 e 192621992). Em que pese os documentos colacionados aos autos pelo demandado demonstrar, a princípio, que foram suspensas as cobranças referentes aos empréstimos nos valores de R$ 28.908,05 e R$ 5.444,16 o autor restou cobrado acerca das parcelas 'em atraso' (parcelas 5 a 17) dos referidos empréstimos, consoante documentos de ID no 195396864. Ademais, o cartão de crédito do autor, à toda evidência, encontra-se bloqueado por motivo não esclarecido adequadamente. Veja-se que o demandado não esclarece quais pendências de "cadastro" impedem o uso regular do serviço, a evidenciar relação com a suspensão do pagamento do financiamento da fatura do cartão de crédito por ordem proferida nestes autos. Fica intimado o réu para que dê efetivo cumprimento à tutela (suspensão das cobranças e reestabelecimento do serviço contratado), sob pena de majoração da multa já fixada. A liquidação das astreintes será objeto de análise na fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a consulta dos autos na origem revela que não se trata de cumprimento provisório de astreintes ou mesmo liquidação, como quer fazer crer o recorrente. A decisão proferida resolve, tão somente, a questão trazida pelo autor/agravado, sobre o não cumprimento da tutela provisória, confirmada em sentença. Ainda não foi instaurado o cumprimento de sentença e também não houve qualquer majoração de multa anteriormente estabelecida, limitando-se o decisum a determinar a intimação do agravante para cumprimento da tutela, sob pena de sua majoração. Importa recordar que as astreintes foram estabelecidas quando do deferimento da tutela de urgência e não houve, naquele momento, qualquer insurgência do agravante quanto ao valor diário fixado. De certo que é admitida a revisão . Todavia, a questão deverá ser revisitada no momento oportuno, qual seja, quando da fase do cumprimento de sentença, consoante salientado na própria decisão recorrida. De toda sorte, a princípio, afigura-se razoável e proporcional o valor da multa diária estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando os valores dos contratos declarados nulos, em razão da fraude reconhecida. Sublinho, ainda, que eventual majoração da multa estabelecida somente será cabível no caso de efetivo descumprimento da tutela, situação que poderá ser evitada pelo agravante, bastando a comprovação eficiente do alegado cumprimento. Dessa forma, forçoso reconhecer que não há probabilidade do direito no concernente à pretensão de exclusão ou redução das astreintes, vez que a decisão impugnada não trata da fixação da multa, como já esclarecido alhures. Pelos mesmos fundamentos, também não há falar-se em perigo de dano. Na verdade, a pretensão de suspender o feito na origem não encontra respaldo jurídico e atrasa desnecessariamente a solução da demanda. Assim, nessa análise superficial própria do momento, inviável à concessão do efeito suspensivo, eis que ausentes os requisitos autorizadores. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo, solicitando a subida dos autos para apreciação da apelação interposta. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator